Tribunal: TJPA
Processo: 0816772-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816772-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NELICIO FERREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO RITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 587 DO CPP. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS FACULTATIVAS NECESSÁRIAS PARA A ANÁLISE DO PEDIDO. ÔNUS DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça o agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, assim, conforme estabelece o art. 587 do CPP, cabe ao recorrente indicar e proceder à correta formação do instrumento por meio do traslado das peças obrigatórias e facultativas necessárias, sendo que a ausência destas configura instrução deficiente e impede o conhecimento do instrumento.

2. Na espécie, o agravante deixou de juntar documentos essenciais à análise do pleito em questão, o que inviabiliza o exame do mérito e enseja o não conhecimento do recurso.

3. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 24/10/2023 a 31/10/2023,
por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
NELÍCIO FERREIRA RODRIGUES
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, proferida nos autos do processo de execução penal n. 2001579-74.2022.8.14.0401.

Na origem, o juízo de execuções penais indeferiu o pleito de detração penal e readequação de regime prisional, mantendo a execução do título penal no estado em que se encontra, sob o fundamento de que não pode se sobrepor ao juízo de conhecimento para alterar sua decisão e nem usurpar competência de órgão jurisdicional revisor para redefinir a pena ou regime de cumprimento de pena impostos (ID 11721916).

Em razões recursais (ID 11721358), o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão guerreada, aduzindo que compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena e a consequente readequação do regime prisional, ressaindo que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência concorrente do juízo de execução.

Ademais, alega que o juízo sentenciante deixou de computar a detração do período de 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de prisão provisória, em descumprimento ao disposto no §2º do art. 387 do CPP, e ainda fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena por se tratar de crime hediondo, sem fundamentação idônea para tanto, ressaltando que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com edição da Súmula Vinculante nº 26. Nesse contexto, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar que seja efetuada a detração do tempo de prisão provisória e a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público desenvolveu manifestação pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 11721915).

O juízo
a quo
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos (ID 11721919).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do agravo em execução penal, a fim de que o regime inicial de cumprimento de pena do agravante seja alterado para o semiaberto, considerando que a fundamentação empregada foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte, porém, quanto ao pedido de detração, opinou pela manutenção da pena privativa de liberdade imposta na origem, em razão da ausência de comprovação do tempo que o agravante ficou acautelado preventivamente (ID 12736171).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pleito de detração e readequação de regime prisional, sob o fundamento de que não pode se sobrepor ao juízo de conhecimento para alterar sua decisão e nem usurpar competência de órgão jurisdicional revisor para redefinir a pena ou regime de cumprimento de pena impostos, ressaindo a defesa, no ponto, a competência funcional do juízo agravado para análise do regime prisional em execução penal provisória ou definitiva, conforme diretriz jurisprudencial do STJ.

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA.

Entrementes, antes da análise de mérito, deverá ser examinado o devido preenchimento dos pressupostos de cognoscibilidade do instrumento, submetendo-se a prévio exame de admissibilidade.

Nesse contexto, importante destacar que, conforme entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, o agravo em execução penal, em razão de ausência de previsão legal, segue o rito do recurso em sentido estrito, de modo que, nos termos do art. 587 do CPP, incumbe ao agravante indicar as peças dos autos que pretenda traslado, sendo certo que, na hipótese de formação deficiente do instrumento, a análise do mérito restará prejudicada, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Seguindo essa linha de intelecção, extrai-se das razões recursais que o agravante se insurge contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que teria deixado de computar a detração do período de 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de prisão provisória do agravante, em descumprimento ao disposto no §2º do art. 387 do CPP, além de ter fixado o regime inicial fechado para cumprimento de pena à míngua de fundamentação idônea e com base em dispositivo declarado inconstitucional pelo STF.

Ocorre que, a despeito da formação do instrumento com as peças obrigatórias previstas no art. 587, parágrafo único, do CPP, verifica-se que não houve juntada dos documentos indispensáveis para a análise do pedido, especialmente a sentença condenatória, peça essencial à compreensão da controvérsia, por meio da qual poderia aferir-se a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial no tocante as ilegalidades apontadas, correspondente a ausência de detração do tempo de prisão provisória do réu e de fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso com base em dispositivo inconstitucional.

Neste espeque, impossível aquilatar a plausibilidade do direito invocado na via recursal, pois como bem pontuou o órgão ministerial, “não fora trazido pela defesa nenhum tipo de comprovação do tempo em que o agravante ficou acautelado preventivamente, motivo pelo qual não cabe a esse Tribunal reduzir a pena privativa de liberdade conforme pleiteado pela defesa” (ID 12736171 – pág. 4).

Portanto, ressalvada a análise da competência funcional do juízo das execuções penais, as demais questões referentes à detração e readequação do regime prisional perpassam pelo exame do título judicial, que não foi juntado aos autos.

Sob esse viés, cumpre ressair que a literalidade do art. 587 do CPP é clara no sentido de ser ônus da parte indicar e proceder à correta formação do traslado das peças obrigatórias e facultativas necessárias, de forma que a inobservância do dispositivo legal produz instrumento deficiente, e, por conseguinte, inapto à análise meritória, conforme entendimento jurisprudencial firmado nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. -
A ausência de juntada de documentos essenciais à análise da pretensão recursal torna imperativo o não conhecimento do agravo, sabendo-se que é do recorrente a responsabilidade pela correta formação do instrumento
. (TJMG, AGEPN N. 10694150034072002/MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação:18/11/2019) (grifo nosso).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RITO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 587 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito. Precedentes. 2. Desse modo,
nos termos do que estabelece o art. 587 do Código de Processo Penal, cabe ao recorrente indicar as peças dos autos que pretende traslado, o que não ocorrera no caso, encontrando-se o recurso com instrução deficiente.
3.
Agravo em execução penal não conhecido.
(TRF-3, AgExPe: 00015941820184036105/SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, Data de Julgamento: 25/07/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:05/08/2019) (grifo nosso).

Outrossim, acrescente-se que não deve se admitir instrução postergada, tampouco juntada tardia de documentação, considerando que a indicação das peças necessárias deve ocorrer no momento da interposição do recurso, incumbindo ao recorrente fiscalizar sua conformidade, o que não ocorreu no presente caso, constatando-se que sequer foi juntada procuração comprovando a regularidade da representação processual.

Nessa senda, considerando a instrução deficitária do recurso, por ausência de juntada de documentos indispensáveis extraídos da ação penal e do processo de execução de pena que comprovem o tempo de prisão provisória e o regime inicial fixado, para fins de detração da pena e readequação do regime prisional, resta inviável a análise da pretensão meritória, impondo-se o não conhecimento do recurso instrumental.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO do recurso de agravo em execução penal.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 03/11/2023